Tribunal: TJDFT
Processo: 0000172-42.2015.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FILMAR E REPRODUZIR CENA DE SEXO EXPLÍCITO ENVOLVENDO ADOLESCENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDADE DA VÍTIMA. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. DOLO EVENTUAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório não deixa dúvidas de que os apelantes produziram, filmaram e registraram, por meio de um aparelho celular, cenas de sexo explícito e poses pornográficas, envolvendo adolescente que à época estava com 14 (quatorze) anos de idade.
2. Não assiste razão à Defesa quanto ao pedido de absolvição dos réus por erro de tipo, quando o conjunto probatório indica que os réus não se cercaram das precauções mínimas para descobrir a idade da vítima, não havendo nos autos qualquer elemento que demonstre que os agentes tenham se equivocados quanto à menoridade da vítima.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.